Tribunal: TJSP
Processo: 0010982-97.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010982-97.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAMELA BEATRIZ SILVA CUNHA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010982-97.2020.8.26.0996 -Voto no 53.494
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010982-97.2020.8.26.0996
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: PAMELA BEATRIZ SILVA CUNHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.494

Trata-se de Agravo interposto por PAMELA
BEATRIZ SILVA CUNHA, contra a decisão copiada a fls. 128/130 (mantida
à fl. 22), que, reconhecendo ter ela praticado falta grave, declarou a perda
de 1/3 dos seus dias remidos e determinou a contagem de novo lapso
temporal para a eventual obtenção de progressão de regime prisional.
PAMELA diz, preliminarmente, que a decisão é
nula, por falta de fundamentação. No mérito, alega que as provas coligidas à
sindicância não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela
qual pede ser absolvida. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
falta, de grave para média, e a redução da perda dos dias remidos ao
mínimo legal (fls. 1/10).

O recurso foi respondido (fls. 14/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010982-97.2020.8.26.0996 -Voto no 53.494
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 137/143.
É o relatório.
A preliminar não se sustenta.

Inicialmente, registro que a decisão vergastada
não padece de falta de fundamentação. Realmente, se o decisum guerreado
refutou os argumentos oferecidos pela sentenciada, ainda que
sucintamente, inexiste a nulidade apontada. Com efeito, é cediço que “para
cumprir a determinação constitucional de fundamentação das decisões
judiciais, é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a
toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal,
bastando que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes,
podendo, na fundamentação, apresentar tese contrastante com aquela
defendida pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além,
por óbvio, das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua
exposição, as razões que embasaram o seu convencimento.
Precedentes do STJ e do STF” (Habeas Corpus no 89.324/PE, julgado em
7/FEV/2008, 5a Turma, STJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO).
Portanto, afasto a preliminar e constato que, no
mérito, o reclamo não merece guarida.
PAMELA
e
outras
sentenciadas
foram
surpreendidas pelas agentes penitenciárias Vivaine de Jesus Henriques e
Suely de Souza Servello liderando um tumulto, durante o qual várias outras
detentas estavam sendo agredidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010982-97.2020.8.26.0996 -Voto no 53.494
4
Quanto
ao
que
afirmaram
as
agentes
penitenciárias, é importante salientar que as declarações daqueles a quem
incumbe a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que apresentam, devem
ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, se não existir motivo
palpável para isto, como ocorre na hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 50, inciso VI, da
Lei de Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que (...) inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”.
Paralelamente a isso, o artigo 39, incisos II e V
desse mesmo diploma legal estabelece que “Constituem deveres do
condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se (...) V - execução do trabalho, das tarefas
e das ordens recebidas”.
Portanto, PAMELA cometeu falta grave, como
está previsto nos referidos dispositivos legais, não havendo se falar em
desclassificação dessa conduta, e nem - menos ainda - em absolvição.
Por outro lado, todos sabem que, uma vez
constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das
consequências disto é a perda dos dias anteriormente trabalhados e
remidos, nos moldes apontados pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE.
LEI
N.o
12.433/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010982-97.2020.8.26.0996 -Voto no 53.494
5
NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o
7.210/1984.
LEGISLAÇÃO
NOVEL
QUE
ESTABELECE LIMITE DE ATÉ 1/3. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A
DECISÃO
DO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS. 1. Este Superior Tribunal de Justiça
entende que, comprovada a falta grave, cabe ao
Juízo da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art.
127 da Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida não ofende o
direito adquirido, a coisa julgada ou a Constituição
Federal, pois o instituto da remição, sendo prêmio
concedido ao apenado em razão do tempo
trabalhado, gera, apenas, expectativa de direito,
mesmo porque seu reconhecimento não produz
coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011;
grifou-se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela
Lei n.o 12.433/2011 não torna discricionária a perda
dos dias remidos decorrente de falta grave, mas tão
só modificou-se o quantum da perda, que antes era
total e agora é de no máximo 1/3. 4. Recurso
Especial provido para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções Criminais da Comarca de
Vacaria/RS” (STJ - Resp no 1417326 - 6a Turma -
Relatora
Ministra
MARILZA
MAYNARD
-
Julgamento realizado em 25/FEV/2014).
A par disso, é impossível a pretendida diminuição
do número de dias perdidos, tendo em vista que a conduta de PAMELA, já
acima descrita, é grave, de maneira que a perda de 1/3 dos dias remidos era
o mínimo que se podia esperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010982-97.2020.8.26.0996 -Voto no 53.494
6
Por fim, a interrupção do lapso temporal para a
aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula no 534, do Superior Tribunal de Justiça). Aliás, o Supremo
Tribunal Federal também já estabeleceu que o cometimento de falta grave
implica o recomeço da contagem do prazo para a progressão no regime
prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes Direito; HC 95.367, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC 94.726, Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela.
Mina. Ellen Gracie; HC 91.587, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes
decisões monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE
661.945, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator